Tribunal: TJDFT
Processo: 0732475-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS POR ACÓRDÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. INDEVIDA.

1. Verificando que as questões objeto do presente recurso já foram decididas em outro acórdão transitado em julgado, portanto preclusa, é indevida a rediscussão das matérias, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.